Tribunal: TJDFT
Processo: 0701403-70.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEFERIDO. EX TUNC. COMPORTAMENTO DA GENITORA DE RISCO À CRIANÇA. ALTO GRAU DE LITIGIOSIDADE ENTRE OS PAIS. IMPOSSIBILIDADE DE GUARDA COMPARTILHADA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. APELOS IMPROVIDOS.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de guarda unilateral, que julgou procedente o pedido da inicial. 1.1. Apelação da requerida pleiteando a reforma da sentença, para concessão da guarda compartilhada. 1.2. Em contrarrazões, o autor pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita.
2. Da gratuidade da justiça. 2.1. De acordo com o § 3o, art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. O autor requereu os benefícios da justiça gratuita na inicial, apresentando a declaração de hipossuficiência econômica, no entanto o juízo de primeira instância julgou o feito sem se manifestar sobre a gratuidade requerida. 2.3. De acordo com os autos, não há elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência de que trata o art. 99, §3o, do CPC.
3. A guarda dos filhos poderá ser unilateral ou compartilhada, seja por ato consensual, seja por determinação judicial, observará o melhor interesse do menor. 3.1. Em que pese a guarda compartilhada ser a regra, no caso dos autos não estão presentes os requisitos autorizadores da mesma. 3.2. Restou comprovado que a requerida, quando detinha a guarda do menor, demonstrou comportamento instável, agressivo, tendente ao suicídio, ameaçando até mesmo a vida da criança. 3.3. Além disso, no decorrer da demanda foi intensificada a litigiosidade entre as partes, de modo que a modalidade unilateral com regulamentação de visitas é medida que se impõe para resguardar o melhor interesse do menor e seu desenvolvimento em um ambiente sadio. 3.4. Precedente jurisprudencial: “(...) 2. Embora a guarda compartilhada seja a regra, a alta litigiosidade entre as partes desaconselha o estabelecimento desse exercício e recomenda o estabelecimento da modalidade unilateral. (...)” (00030867220178070014, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 09/09/2020). 3.5. Embora a apelante assegure ter superado a depressão e de estar em condições de exercer a guarda do infante, a gravidade das ações ocorridas impõe a concessão da guarda unilateral ao genitor.
4. Apelo improvido.